Tribunal: TJDFT
Processo: 0720736-33.2022.8.07.0009
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
APELAÇÃO. DESACATO. ART. 180, CP. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DA PROVA. DOLO ESPECÍFICO. INJUSTA PROVOCAÇÃO. NÃO COMPROVADA. ESTADO ANÍMICO. INTENÇÃO DE OFENDER. CONTRAVENÇÃO. PORTE DE ARMA BRANCA. ART. 19, LCP. “NUNCHAKU”. INCONSCIÊNCIA DA ILICITUDE DO FATO. PLAUSIBILIDADE DIANTE DA ANÁLISE DA SITUAÇÃO. ERRO DE PROIBIÇÃO. RECONHECIDO. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. POSSIBILIDADE.
1. O crime de desacato se caracteriza quando o autor profere ofensas contra o funcionário público no exercício da função ou em razão dela, em nítido menosprezo ao exercício das funções atribuídas ao agente.
2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de desacato (art. 331 do CP), por meio de conjunto probatório sólido e idôneo, não procede o pedido de absolvição por insuficiência de provas.
3. Embora o desacato possa não se configurar quando o particular devolve injusta ofensa ou provocação do funcionário público – tendo em vista que a conduta, nestes casos, não busca desprestigiar a função pública, mas dar resposta ao que se julgou indevido – necessária prova do injusto para afastar o elemento subjetivo do tipo (não evidenciada nos autos).
4. O estado de exaltação do agente não impede a configuração do desacato, pois não se exige, no tipo penal, ânimo calmo para a configuração do delito.
5. A ignorantia legis não deve ser confundida com o erro sobre a ilicitude do fato (erro de proibição). Conhecer a norma escrita é presunção legal absoluta (art. 3o, LINDB); o conteúdo da lei (ilícito), por sua vez, pode ser questionado, concebendo-se hipóteses de desconhecimento de que determinada ação é contrária ao direito.
6. Dá-se o erro sobre a ilicitude do fato ou o erro de proibição quando o agente supõe praticar conduta legal ou legítima, mas que, em verdade, configura ilícito penal – isto é, quando o agente carecer da consciência da ilicitude do fato.
7. O modo de agir do réu (que procura auxílio policial em Delegacia com “nunchaku” em destaque, ao redor do pescoço) e o fato de se tratar de arma não convencional (usualmente utilizada em nichos específicos de artes marciais, como kung-fu, caratê, hapkido e taekwondo) dão plausibilidade à tese de que o conjunto de informações recebidas pelo agente ao longo da vida não lhe davam condições de entender que a atitude por ele praticada era socialmente reprovável. Reconhecido erro de proibição invencível. Absolvição pelo porte de arma branca (art. 19, LCP), com fundamento no art. 21, caput, do CP c/c art. 386, VI, do CPP.
8. Conforme previsão do art. 44, §3o, do CP, admite-se a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos aos reincidentes, desde que, malgrado a condenação anterior, a medida seja socialmente recomendável e a reincidência não tenha se configurado em virtude da prática do mesmo delito (reincidência não específica).
9. Recurso conhecido e parcialmente provido.